Tribunal: TJDFT
Processo: 0740211-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0740211-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS MARAVALHAS DE CAMPOS AGRAVADO: RODRIGO ALCOFORADO JORDAO D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se que a petição do recurso está desacompanhada do preparo, esclarecendo-se que o agravante não formulou pedido de gratuidade de justiça nesta instância. Cumpre destacar, ainda, que, não consta dos autos qualquer decisão que tenha deferido, ou não, tal benefício. Em sendo assim, intime-se o agravante para, no prazo de cinco (5) dias, trazer aos autos eventual decisão de deferimento do supracitado benefício pelo juiz singular, ou realizar o recolhimento, em dobro, do preparo, sob pena de deserção, a teor do art. 1.007, § 4°, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator